Tribunal: TCU
Processo: 030.996/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3978/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.996/2020-1 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Caetano (XXX.524.241-XX); Cassimiro Fernandes Afonso (XXX.366.611-XX); Eduardo Jesus de Almeida (XXX.073.431-XX); Izidro Ramao Ramos (XXX.835.001-XX); Joacir Alves Correa (XXX.687.131-XX); Jorge Freire (XXX.868.371-XX); Jurandir Cecilio Bezerra (XXX.817.201-XX); Luiz Claudio Ferreira Maia (XXX.045.548-XX); Rosemir Aparecido Ferreira (XXX.328.761-XX); Victorino Ortiz (XXX.543.211-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.